Tribunal: TJES
Processo: 5004060-70.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004060-70.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZAU GOMES MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004060-70.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EZAU MOREIRA GOMES

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO CARTÕES SA e BANCO BRADESCO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Obrigação de Fazer C/C Indenizatória, ajuizada por
EZAU MOREIRA GOMES
em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES e BANCO BRADESCO,
na qual narra a parte Autora que a Requerida lhe enviou cartão de crédito, que não foi desbloqueado e, mesmo assim, cobrou anuidade da parte autora, com ameaça de negativação.

Em contestação (ID. 3058250), a Requerida alega que a contratação existiu, ficando ciente, a parte autora, que a anuidade só não seria cobrada, caso a parte Autora utilizasse o cartão. Alega ser legítima a cobrança, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3058263), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE ANUIDADE, devendo, a requerida, cancelar todo e qualquer débito do cartão objeto da presente demanda, referente anuidade, cancelando, por consequência, o próprio cartão, diante da afirmação do consumidor de que não deseja desbloquear o cartão. RATIFICO A LIMINAR DO ID n 13889807.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3058267), sustentando a ocorrência de danos morais e, por conseguinte, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente o pleito de danos morais.

A parte Requerida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3058273 e 3058274), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4713951)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.
Entretanto, após análise detida dos autos,
entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Isto posto, após análise detida dos autos, coaduno com o magistrado
a quo
no tocante ao reconhecimento da irregularidade da cobrança efetuada pela Recorrida, na medida em que cobrou o Recorrente por anuidade de cartão que sequer havia sido desbloqueado.

Quanto ao
dano moral, igualmente
acertado o juízo de piso no entendimento de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, na medida em que não houve negativação de seu nome em razão do débito impugnado ou qualquer cobrança exaustiva do valor indevido por parte da Recorrida, tendo apenas sido enviada a fatura ao Autor.

Desta feita, entendo que a situação vivenciada, por si só, não enseja dano extrapatrimonial, tendo em vista que a falha na prestação de serviços, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada ensejadora de dano
in re ipsa
.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento quanto ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que cabia ao recorrente comprovar tal violação. Desta feita, verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)